Tribunal: STF
Processo: ARE 1545150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. EFEITO CASCATA. INSURGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER O VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, V; 37, XIV; e 39, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ação originária insurge-se quanto a exclusão do adicional por tempo de serviço (ATS) da base de cálculo do adicional de responsabilidade técnica (ART), entendendo os impetrantes, ora Apelados, que a Lei Municipal nº 9.337/2004 determina que a base do ART deve contemplar o vencimento e as vantagens pecuniárias fixas/permanentes, o que justificaria a inclusão do ATS na base de cálculo do ART.



    Conforme dispõe o artigo 21, caput, da Lei Municipal nº 9.337/2004:



    “Art. 21. Será concedido adicional por responsabilidade técnica correspondente a setenta por cento dos vencimentos aos ocupantes dos cargos de: (...)”.



    No entanto, o pagamento do ART pelo Poder Público vem sendo calculado sobre o vencimento básico como base de cálculo, sem englobar o ATS na conta.



    De acordo com o estabelecido no artigo 184, caput, da Lei Municipal n.º 4.928/1992, o ATS é uma vantagem pecuniária definitiva, conforme vê-se: 



    “O adicional por tempo de serviço será concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo à razão de um por cento, não cumulativo, para cada ano, contínuo ou não, de efetivo exercício sob o regime estatutário.”



    Se o regramento municipal estabelece os vencimentos como parâmetro do adicional de responsabilidade técnica, o adicional por tempo de serviço, enquanto acréscimo permanente, deveria compor sua base de cálculo. (...)



    Sendo assim, deve-se ter como base de cálculo o vencimento básico do servidor, sem contemplar o adicional por tempo de serviço (ATS).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente